Tribunal: TJES
Processo: 5005067-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005067-51.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME RAMOS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005067-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME RAMOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DOENÇA MENTAL (ESQUIZOFRENIA). TRATAMENTO NO CÁRCERE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante (prisão convertida em preventiva) pela suposta prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Consta que o paciente trazia consigo e mantinha em depósito 20 pinos de cocaína, utilizando-se de transações via PIX. A defesa pleiteia a revogação da custódia alegando ausência de fundamentação concreta, pequena quantidade de droga, condições pessoais favoráveis e grave estado de saúde mental (Esquizofrenia e Psicose).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
em razão do risco de reiteração delitiva e evasão;

(ii) saber se o estado de saúde do paciente (portador de transtorno mental) autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O paciente possui registros criminais, guia de execução ativa e processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP em outra comarca, o que evidencia risco real de reiteração e de nova evasão à aplicação da lei penal.

O modus operandi (uso de PIX e monitoramento do local) indica profissionalismo na atividade ilícita, o que reforça a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

A condição de portador de doença mental (Esquizofrenia e Psicose) não autoriza, por si só, a soltura automática. Conforme relatório de saúde da Unidade Prisional e parecer da Procuradoria de Justiça, o paciente está recebendo tratamento adequado, suporte médico e farmacológico no cárcere, não restando comprovada a extrema debilidade ou a impossibilidade de assistência no estabelecimento prisional.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A existência de guia de execução ativa e de processo suspenso por evasão (art. 366 do CPP) constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33; CPP, arts. 312, 318, II, e 366; Lei nº 11.343/06, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005067-51.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GUILHERME RAMOS DOS SANTOS
, contra ato dito coator da MMª. Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Vitória (NAC), que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos nº 5001517-82.2026.8.08.0021.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06). Os impetrantes sustentam, em síntese: a) a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão; b) a pequena quantidade de droga apreendida (20 pinos de cocaína); c) a existência de condições pessoais favoráveis; e d) o grave estado de saúde mental do paciente, que é portador de Esquizofrenia (CID F20) e Psicose não-orgânica (CID F29), sendo inclusive aposentado por tal motivo. Requerem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida (id. 18851616)

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (id. 18935792).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório, inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Inicialmente, saúdo cordialmente vossa excelência, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente deste órgão fracionário. Saúdo os demais Desembargadores na pessoa do Desembargador Willian Silva, que é o relator desse processo.

Excelência, acredito que desde o retorno de vossa excelência, é a primeira vez que sustento em um processo de que vossa excelência é o relator. Então, para mim também é uma honra ter essa inauguração nesse retorno de vossa excelência, depois da estadia exitosa na Corregedoria de Justiça. Saúdo também o eminente Procurador de Justiça, doutor Sócrates de Sousa, os servidores da casa, na pessoa da doutora Luciana, a quem nunca são demasiados os elogios que faço. Saúdo também os advogados presentes, hoje na pessoa do meu compadre, doutor João Guilherme. Também, saúdo, em especial, aquela senhora que está sentada ali, a dona Josiane.

A dona Josiane é a mãe do paciente. Nesse caso, Desembargador Willian Silva, é especial falar da mãe do paciente, porque, diferentemente do que faço, vossa excelência já me elogiou em uma oportunidade, e foi muito bom receber esse elogio. Vossa excelência falou que eu era um advogado técnico, que me atinha à lei e à jurisprudência, em uma sessão desta Câmara, ainda quando era lá do outro lado. Aquilo marcou muito para mim. Sempre procurei fazer as minhas sustentações orais apontando de maneira muito objetiva, sem trazer elementos muito emocionais, sem trazer questões muito periféricas nas sustentações.

Mas hoje, como faço pouquíssimas vezes, a sustentação oral será recheada de circunstâncias periféricas, porque não estou aqui, de forma alguma, questionando a existência ou não de um fato penalmente típico. Não estou questionando a legalidade de uma abordagem, estou questionando exclusivamente a inadequação da prisão preventiva diante das circunstâncias pessoais do acusado.

Esse processo revela uma situação que ultrapassa a análise abstrata do tráfico de drogas. Estamos diante de um homem portador de esquizofrenia paranoide grave. Ele é aposentado por invalidez psiquiátrica e está submetido a um cárcere que é incompatível com a própria condição humana.

Desembargador Willian Silva, gostaria de pedir licença a vossa excelência para contar um episódio que a dona Josiane me contou há pouco tempo. Não muito antes da prisão, o Guilherme Ramos dos Santos, que é o ora paciente, acordou em plena madrugada. A mãe dele escutou um barulho. Foi olhar. O Guilherme estava com a geladeira da casa aberta. Ele pegou as roupas dele e guardou na geladeira. Ao ser questionado pela mãe sobre o motivo pelo qual estava guardando as próprias roupas na geladeira, ele disse que não se tratavam de roupas não, que eram as compras que ele tinha feito. Apontou; as camisas eram a carne de porco, os tênis, o frango. Tamanho o grau de alucinações que o Guilherme tem, sobretudo quando não está submetido ao tratamento adequado. O tratamento, que fiz questão de juntar nos autos do remédio condicional, envolve a administração rigorosa de diversos medicamentos.

Não é demais destacar que a esquizofrenia do Guilherme se agravou em um quadro (que não é o caso da apreciação de vossas excelências) de uma prisão injusta que ele sofreu, da qual foi absolvido no 1º grau. Depois daqueles poucos meses de prisão ilegal, o quadro de esquizofrenia dele se agravou a ponto de ele ser aposentado por invalidez psiquiátrica.

Então, destaco; a decisão que decretou a prisão preventiva do Guilherme é uma decisão padronizada, os fundamentos são genéricos. Não existe ali uma individualização concreta da conduta, como já venho reclamando reiteradamente; não só eu, mas os advogados que sobem a esta tribuna, com muita frequência, dizem isso das decisões do 1º grau. A decisão menciona a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, a gravidade do crime do tráfico de drogas, que vem assolando a sociedade. Mas não demonstra risco concreto atual, não demonstra nenhum tipo de ameaça à instrução, não demonstra periculosidade efetiva, até porque o crime de tráfico de drogas, a par de ser um crime abstratamente grave, é um crime que, por sua natureza, é praticado sem violência. A violência é periférica no crime de tráfico de drogas, ela é reflexa. A decisão também não enfrenta a insuficiência das medidas cautelares. A prisão é muito mais fundamentada na gravidade abstrata do delito do que em elementos concretamente extraídos dos autos.

Gostaria de ousar em dizer que foram apreendidos não em poder do Guilherme, porque o Guilherme é preso e a droga é encontrada próximo do local onde ele estava anteriormente quando foi visualizado pela polícia. A polícia vai atrás, prende o Guilherme, volta para o lugar onde ele estava, procura e encontra drogas. Foram encontrados 20 pinos de cocaína. A prática forense me fez descobrir que um pino de cocaína tem, em média, meio grama. Então, se o laudo me corrigir, digo depois. Mas, aparentemente, aqueles pinos que vossa excelência encontrou quando caminhava pela praia, quando cheios, cabiam meio grama de cocaína. 20 pinos, 10 gramas. Não é uma quantidade assustadora. Ele tinha nove reais em espécie consigo. Se ele estivesse vendendo drogas, ele não teria vendido nenhum, porque nove reais não compra um pino de cocaína. Não tem arma, não tem violência, não tem estrutura sofisticada de acondicionamento, de comercialização.

A denúncia não narra isso. A decisão fala em gravidade concreta da apreensão, por causa de vinte pinos e nove reais. Eu sustentaria que o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento de que, isoladamente, a quantidade de drogas não é elemento suficientemente para dizer que a gravidade concreta da conduta autoriza a prisão preventiva como medida cautelar. Também sustentaria os inúmeros precedentes do Tribunal Superior, afastando prisões preventivas em situações ainda mais graves. Mas acredito que o laudo previdenciário que juntei é o elemento mais forte e constante desses autos:

"Esquizofrenia paranóide. Delírios persecutórios. Alucinações. Agressividade.", Agressividade patológica, que pode ser confundida pelos policiais que fazem a abordagem como agressividade ou como reação à atuação da polícia, mas que, na verdade, são reflexos de uma doença mental que não tem cura, "Comprometimento permanente do juízo crítico. Incapacidade total e definitiva." Por último, mas não menos relevante, "Necessidade de assistência permanente."

O laudo diz (e recortei o trecho):

"O juízo crítico e o estado de lucidez estão comprometidos de modo permanente, a ponto de que o paciente necessite de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias básicas."

O paciente já deu crises no sistema prisional. Já tive que intervir. Estava sem atendimento, e aí foi atendido. Estava sem remédios. Mas não tem quem vigie se ele tomou os remédios adequadamente. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, vossa excelência - que, assim como eu, acompanha muito, já foi o responsável por isso (hoje não é mais o responsável direto, mas é um interessado no assunto sistema prisional) – sabe que remédios psiquiátricos dentro dos presídios são um problema sério. Esse paciente incapaz, sem juízo crítico, sem capacidade de autotutela, tendo em poder de si medicamentos psiquiátricos, oferece risco a si próprio. Oferece risco também ao sistema prisional, porque ele pode ser coagido pelos outros presos a entregar os medicamentos. Não tomando os medicamentos, ele está submetido a surtos, E os medicamentos circulando como moeda de troca no sistema.

A prisão do Guilherme causa mais prejuízo ao processo e ao Estado do que benefício, sobretudo em um quadro de uma acusação penal grave, mas não tão grave. O cárcere agrava o quadro de saúde de qualquer pessoa, tanto mais de um paciente nessas condições.

Assim, reconhecendo que existem pontos sensíveis e reconhecendo que a política antimanicomial trouxe desafios à segurança pública, para os quais, acredito que a segurança pública não estava pronta, porque depois que não temos mais as internações, a justiça e a polícia não sabem o que fazer quando se deparam com alguém que precisaria de internação e não pode ser internado. Mas isso não é motivo para prender esse alguém que precisa de tratamento.

Então, serei muito ousado hoje, porque o caso exige. Sabe o que faria a mãe do Guilherme ir para casa tranquila? Eu deitar a minha cabeça no meu travesseiro quando chegar à noite e dizer, "cumpri o meu trabalho hoje do jeito que eu sonhei.". Porque não estou pedindo impunidade, não estou pedindo desprestígio de autoridade, não estou pedindo desprezo de decisões previamente proferidas por outros juízes, mas estou pedindo adequação da justiça. O
que me faria feliz seria a substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar de tratamento, comprovada nos autos. É isso que gostaria que acontecesse.
Caso a prisão seja mantida, o Guilherme corre sérios riscos, inclusive a sua própria vida.
Nesse sentido, agradeço pela atenção e também peço desculpas por ter me alongado um pouco mais; o caso exigia.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, eminentes pares.

Cumprimento mais uma vez douto lucas Francisco Neto que sempre nos brinda com suas sustentações, bem fundamentadas, bem analisadas.

Escrevi o seguinte voto:

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME RAMOS DOS SANTOS, contra ato dito coator da MMª Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Vitória (NAC), que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos nº 5001517-82.2026.8.08.0021.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06).

O impetrantes sustentam, em síntese: a) a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão; b) a pequena quantidade de droga apreendida (20 pinos de cocaína); c) a existência de condições pessoais favoráveis; e d) o grave estado de saúde mental do paciente, que é portador de Esquizofrenia (CID F20) e Psicose não-orgânica (CID F29), sendo inclusive aposentado por tal motivo . Requerem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 11 de fevereiro de 2026, por volta de 20h, na rua T, nº 0, Bairro Adalberto Simão Nader, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e voluntária, vendeu, trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente, devidamente embaladas e prontas para a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo foi apurado, as equipes de Força Tática, após receberem informações sobre a recorrência do tráfico de drogas no endereço supracitado, posicionaram-se em local estratégico e passaram a observar o comportamento do denunciado, posteriormente identificado como Guilherme Ramos dos Santos, vulgo "Pipoca". Consta nos autos que o denunciado foi visualizado pelos policiais militares enquanto manuseava e escondia uma sacola atrás de um arbusto, em frente ao Beco da Pedra, movimentando-se de modo suspeito e realizando contatos com terceiros, inclusive repassando dinheiro em espécie a um indivíduo não identificado, que se evadiu do local ao perceber a aproximação policial.

Após ser alertado por populares sobre a presença policial, o réu adentrou num comércio de verduras, sendo imediatamente acompanhado e abordado pelos policiais militares. Durante busca e revista pessoal, foram encontrados com o réu R$9,00 em espécie, cujas cédulas exalavam odor característico de entorpecentes, além de um aparelho celular da marca Motorola, um boné branco com símbolo da Lacoste e um relógio de pulseira branco com detalhes dourados. No local da abordagem, os policiais encontraram, escondidos na sacola manipulada pelo denunciado, 20 (vinte) pinos de substância similar à cocaína, devidamente embalados para venda. Ressalte-se que parte dos valores recebidos pelo denunciado era transferida via PIX, o que evidencia a sofisticação do modus operandi e a inserção do acusado na dinâmica do tráfico local.

Ao analisar a liminar, fundamentei seu indeferimento nestes termos:

Embora a defesa argumente que a quantidade de entorpecentes (20 pinos de cocaína) é reduzida, a análise dos autos revela que a dinâmica do crime demonstra maior periculosidade social. Consta na denúncia que o paciente utilizava métodos sofisticados de transação, incluindo o recebimento de pagamentos via PIX, o que indica profissionalismo na atividade ilícita e inserção na dinâmica do tráfico local. Tal circunstância, somada ao fato de as cédulas apreendidas exalarem forte odor de entorpecentes, afasta a tese de mercancia ocasional e justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

Verifico que o paciente não é neófito na seara criminal. Conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, Guilherme possui registros criminais, ostenta guia de execução penal ativa e, o que é mais grave, figura como réu em processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP perante a 3ª Vara Criminal de Guarapari. A existência de processo suspenso por evasão anterior demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente para garantir a aplicação da lei penal.

No que tange aos laudos médicos apresentados, que atestam quadro de esquizofrenia e comprometimento permanente do juízo crítico, entendo que esses elementos demandam cautela, mas não autorizam a soltura automática. Conforme o art. 318, II, do CPP, a substituição da prisão exige prova de que o estabelecimento prisional é incapaz de fornecer o tratamento adequado. Neste momento, a medida cautelar extrema será mantida, devendo ser reavaliada mediante manifestação técnica da Equipe de Saúde da unidade prisional, a fim de certificar se o paciente está recebendo o suporte médico e farmacológico necessário (Diazepan, Risperidona e Haloperidol) ou se a permanência no cárcere de fato agrava seu quadro clínico de forma incurável.

Prestadas as informações, o Juízo de primeiro grau destacou:

O feito encontra-se aguardando a apresentação de defesa prévia. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos na recente Decisão proferida na audiência de custódia, id. 90697722. Registro que o acusado responde a outras ações penais e possui condenações criminais em seu desfavor, além de possuir 04 (quatro) alvarás judiciais, conforme certidão id. 90641420 e consultas realizadas nos sistemas judiciais, evidenciando que possui tendência a criminalidade e que não possui condições de conviver em sociedade. Anoto também que a defesa não formulou pedido concreto de instauração de incidente de insanidade mental, não sendo possível aferir se o laudo médico juntado aos autos traz informações atualizadas sobre o estado de saúde do réu, uma vez que não consta data no referido documento.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, reforçou a rejeição do argumento do sofrimento mental alegado:

No mais, também não assiste razão à Impetrante quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, sob o argumento de que o paciente apresentaria estado de saúde grave, em razão de possuir esquizofrenia e psicose, o que exige tratamento contínuo incompatível com o cárcere.

Isso porque, não obstante esteja comprovado o quadro de saúde do paciente, o Relatório de Saúde acostado pela Unidade Prisional demonstra que o paciente tem recebido o tratamento de que necessita, sendo assistido por equipe profissional adequada.

Portanto, em que pese o quadro clínico evidenciado, conclui-se não haver, no presente caso, a demonstração inequívoca de que o paciente não esteja recebendo o tratamento necessário na unidade prisional ou de que esteja extremamente debilitado, de modo que os cuidados devam ser fornecidos por outra equipe médica, diversa àquela da unidade prisional em que se encontra, não havendo, assim, motivos para que seja beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão.

Percebe-se, portanto, que não há motivos que autorizem o acolhimento dos pedidos formulados pelos Impetrantes, razão pela qual DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Senhor Presidente.

Tenho uma questão de fato, antes do voto dos demais Desembargadores:

A primeira, é que nenhuma das passagens registradas pelo eminente Relator, se tratam de tráfico de drogas;

A segunda, é que embora não conste, porque a impetração foi feita muito no início, existe incidente de insanidade mental instaurada e o processo se encontra suspenso para a realização dos exames.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:--

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005067-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME RAMOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME RAMOS DOS SANTOS, contra ato dito coator da MMª. Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Vitória (NAC), que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos nº 5001517-82.2026.8.08.0021.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06).

Os impetrantes sustentam, em síntese: a) a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão; b) a pequena quantidade de droga apreendida (20 pinos de cocaína); c) a existência de condições pessoais favoráveis; e d) o grave estado de saúde mental do paciente, que é portador de Esquizofrenia (CID F20) e Psicose não-orgânica (CID F29), sendo inclusive aposentado por tal motivo . Requerem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 11 de fevereiro de 2026, por volta de 20h, na rua T, nº 0, Bairro Adalberto Simão Nader, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e voluntária, vendeu, trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente, devidamente embaladas e prontas para a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo foi apurado, as equipes de Força Tática, após receberem informações sobre a recorrência do tráfico de drogas no endereço supracitado, posicionaram-se em local estratégico e passaram a observar o comportamento do denunciado, posteriormente identificado como Guilherme Ramos dos Santos, vulgo "Pipoca". Consta nos autos que o denunciado foi visualizado pelos policiais militares enquanto manuseava e escondia uma sacola atrás de um arbusto, em frente ao Beco da Pedra, movimentando-se de modo suspeito e realizando contatos com terceiros, inclusive repassando dinheiro em espécie a um indivíduo não identificado, que se evadiu do local ao perceber a aproximação policial.

Após ser alertado por populares sobre a presença policial, o réu adentrou num comércio de verduras, sendo imediatamente acompanhado e abordado pelos policiais militares. Durante busca e revista pessoal, foram encontrados com o réu R$9,00 em espécie, cujas cédulas exalavam odor característico de entorpecentes, além de um aparelho celular da marca Motorola, um boné branco com símbolo da Lacoste e um relógio de pulseira branco com detalhes dourados. No local da abordagem, os policiais encontraram, escondidos na sacola manipulada pelo denunciado, 20 (vinte) pinos de substância similar à cocaína, devidamente embalados para venda. Ressalte-se que parte dos valores recebidos pelo denunciado era transferida via PIX, o que evidencia a sofisticação do modus operandi e a inserção do acusado na dinâmica do tráfico local.

Ao analisar a liminar, fundamentei seu indeferimento nestes termos:

Embora a defesa argumente que a quantidade de entorpecentes (20 pinos de cocaína) é reduzida, a análise dos autos revela que a dinâmica do crime demonstra maior periculosidade social. Consta na denúncia que o paciente utilizava métodos sofisticados de transação, incluindo o recebimento de pagamentos via PIX, o que indica profissionalismo na atividade ilícita e inserção na dinâmica do tráfico local. Tal circunstância, somada ao fato de as cédulas apreendidas exalarem forte odor de entorpecentes, afasta a tese de mercancia ocasional e justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

Verifico que o paciente não é neófito na seara criminal. Conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, Guilherme possui registros criminais, ostenta guia de execução penal ativa e, o que é mais grave, figura como réu em processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP perante a 3ª Vara Criminal de Guarapari. A existência de processo suspenso por evasão anterior demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente para garantir a aplicação da lei penal.

No que tange aos laudos médicos apresentados, que atestam quadro de esquizofrenia e comprometimento permanente do juízo crítico, entendo que esses elementos demandam cautela, mas não autorizam a soltura automática. Conforme o art. 318, II, do CPP, a substituição da prisão exige prova de que o estabelecimento prisional é incapaz de fornecer o tratamento adequado. Neste momento, a medida cautelar extrema será mantida, devendo ser reavaliada mediante manifestação técnica da Equipe de Saúde da unidade prisional, a fim de certificar se o paciente está recebendo o suporte médico e farmacológico necessário (Diazepan, Risperidona e Haloperidol) ou se a permanência no cárcere de fato agrava seu quadro clínico de forma incurável.

Prestadas as informações, o Juízo de primeiro grau destacou:

O feito encontra-se aguardando a apresentação de defesa prévia. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos na recente Decisão proferida na audiência de custódia, id. 90697722. Registro que o acusado responde a outras ações penais e possui condenações criminais em seu desfavor, além de possuir 04 (quatro) alvarás judiciais, conforme certidão id. 90641420 e consultas realizadas nos sistemas judiciais, evidenciando que possui tendência a criminalidade e que não possui condições de conviver em sociedade. Anoto também que a defesa não formulou pedido concreto de instauração de incidente de insanidade mental, não sendo possível aferir se o laudo médico juntado aos autos traz informações atualizadas sobre o estado de saúde do réu, uma vez que não consta data no referido documento.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, reforçou a rejeição do argumento do sofrimento mental alegado:

No mais, também não assiste razão à Impetrante quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, sob o argumento de que o paciente apresentaria estado de saúde grave, em razão de possuir esquizofrenia e psicose, o que exige tratamento contínuo incompatível com o cárcere.

Isso porque, não obstante esteja comprovado o quadro de saúde do paciente, o Relatório de Saúde acostado pela Unidade Prisional demonstra que o paciente tem recebido o tratamento de que necessita, sendo assistido por equipe profissional adequada.

Portanto, em que pese o quadro clínico evidenciado, conclui-se não haver, no presente caso, a demonstração inequívoca de que o paciente não esteja recebendo o tratamento necessário na unidade prisional ou de que esteja extremamente debilitado, de modo que os cuidados devam ser fornecidos por outra equipe médica, diversa àquela da unidade prisional em que se encontra, não havendo, assim, motivos para que seja beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão.

Percebe-se, portanto, que não há motivos que autorizem o acolhimento dos pedidos formulados pelos Impetrantes, razão pela qual DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)